Tribunal: TJDFT
Processo: 0747685-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo à cobrança de dívidas e indenização decorrentes da partilha de bens móveis em ação de divórcio, sob fundamento de abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do cumprimento de sentença por abandono, diante da inércia da parte exequente e da ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor e de expedição de ofícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da primazia da resolução de mérito, deve-se suspender a execução nos casos em que não se localizam bens passíveis de constrição ou o próprio devedor, conforme dispõe o art. 921, inciso III, §§ 1o a 4o, do CPC.
4. A efetividade da tutela executiva autoriza a adoção de medidas que visem à satisfação do crédito, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de localização de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “A extinção do cumprimento de sentença por abandono não se aplica à execução, devendo o feito ser suspenso nos casos de inércia do exequente e ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 921, II, III e §§ 1o a 4o; 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036392, 0005898-43.2010.8.07.0011, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, pub. 10/09/2025.